Tribunal: TJSP
Processo: 0598017-58.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2008 a 2010. Sentença que declarou a prescrição intercorrente dos créditos executados e julgou extinta a ação, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF c.c. art. 924, V, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Acolhimento. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso concreto. Recurso provido.